Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA ADEQUADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. A comprovação da mora constitui documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Se o credor opta por notificar o devedor por meio de carta registrada, deve encaminhá-la ao endereço do devedor, constante do contrato firmado entre as partes.
3. Constatado que a carta foi enviada para endereço diverso do mencionado no contrato e da nota fiscal do veículo e que, intimada, a parte Autora não procedeu à emenda da inicial, a r. sentença que indeferiu a inicial deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.